Tribunal: TJSP
Processo: 0001263-05.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto noturno, qualificado pela escalada – Réu identificado por meio de imagens obtidas por sistema de vigilância – Consistentes depoimentos dos funcionários da empresa vítima – Negativa do acusado não comprovada – Qualificadora da escalada bem demonstrada pela prova técnica – Condenação mantida – Pena ajustada – Exasperação pelos maus antecedentes específicos

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto noturno, qualificado pela escalada – Réu identificado por meio de imagens obtidas por sistema de vigilância – Consistentes depoimentos dos funcionários da empresa vítima – Negativa do acusado não comprovada – Qualificadora da escalada bem demonstrada pela prova técnica – Condenação mantida – Pena ajustada – Exasperação pelos maus antecedentes específicos reduzida para 1/5 – Acréscimo à pena de 1/3 por conta do furto noturno – Majoração em 1/6 em razão da continuidade delitiva – Regime inicial semiaberto mantido, tendo em vista os maus antecedentes específicos – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001263-05.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
DIÓGENES OLIVEIRA GOMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE
DIOGENES OLIVEIRA GOMES DA SILVA PARA 03 ANOS, 08 MESES E 24
DIAS DE RECLUSÃO E 32 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-05.2018.8.26.0627 -Voto no 15461
2
Voto no 15461
Apelação no 0001263-05.2018.8.26.0627
Comarca de Teodoro Sampaio
Apelante: Diogenes Oliveira Gomes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Danniel Adriano Araldi Martins
Ementa
Apelação da Defesa Furto noturno, qualificado pela escalada
Réu identificado por meio de imagens obtidas por sistema de
vigilância
Consistentes depoimentos dos funcionários da
empresa vítima Negativa do acusado não comprovada
Qualificadora da escalada bem demonstrada pela prova técnica
Condenação mantida Pena ajustada Exasperação pelos
maus antecedentes específicos reduzida para 1/5 Acréscimo à
pena de 1/3 por conta do furto noturno Majoração em 1/6 em
razão da continuidade delitiva Regime inicial semiaberto
mantido, tendo em vista os maus antecedentes específicos
Recurso de apelação parcialmente provido.
Vistos.
DIOGENES OLIVEIRA GOMES DA SILVA foi
condenado a cumprir a pena de 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e a pagar o valor correspondente a 116 dias-multa em seu
mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso II, por
diversas vezes, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pleiteando a sua absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-05.2018.8.26.0627 -Voto no 15461
3
por insuficiência de provas; alternativamente pleiteia a redução da pena.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões. A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que entre os dias 27 de abril de
2018 e 06 de maio de 2018, durante o repouso noturno, na Rua Odilon Ferreira n.
67, centro da cidade de Teodoro Sampaio, DIOGENES OLIVEIRA GOMES DA
SILVA subtraiu para si, por diversas vezes, mediante abuso de confiança,
rompimento de obstáculo e escalada, 369 quilos de fios de cobre pertencentes à
empresa “Elektro Redes S/A”.
As qualificadoras do rompimento de obstáculo e do
abuso de confiança foram afastadas na sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-05.2018.8.26.0627 -Voto no 15461
4
Segundo o apurado, o acusado trabalhava como
vigilante na empresa, e aproveitando-se de tal fato, em diversas ocasiões durante
o período noturno, escalou uma parede e obteve acesso ao interior da sala de
almoxarifado, subtraindo os fios de cobre.
Ocorre que no dia 28 de junho de 2018 o
representante da empresa vítima, Willian Pinho de Melo, percebeu a falta dos
fios e solicitou o registro da ocorrência, informando que nos dias 27 de abril e 06
de maio foram subtraídos 369 quilos de fios de cobre, acreditando ainda que
possivelmente ocorreram furtos em outras datas.
As imagens das câmeras de segurança registraram os
furtos, contudo, a empresa responsável pelo monitoramento informou que após o
período de trinta dias de armazenamento as gravações eram automaticamente
apagadas, de forma que não veio aos autos a referida prova.
A despeito disso, o funcionário da empresa vítima,
Cleber Miranda de Oliveira, disse que após a constatação dos furtos, analisou as
imagens das câmeras de vigilância do imóvel e identificou o porteiro do imóvel
como o autor dos furtos, tratando-se do acusado DIOGENES. Disse que percebeu
o momento em que tal pessoa utilizou um estrado de madeira para alcançar a
janela da sala do almoxarifado, pelo lado externo do prédio, bem como o
momento quando ela deixou o local de posse de rolos de fios de cobre, evadindo-
se em uma bicicleta.
De sua parte, a testemunha Osmar Oliveira Lopes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-05.2018.8.26.0627 -Voto no 15461
5
disse que era técnico da empresa de segurança e que foi encarregado de retirar o
“HD” contendo as filmagens referentes ao galpão do almoxarifado para análise.
Afirmou que no dia 07 de maio de 2018 foi até a referida empresa e ali foi
abordado por DIÓGENES, que lhe confidenciou que “havia feito besteira e
subtraído os cabos de cobre”, prometendo-lhe a quantia de R$ 1.000,00 para que
apagasse as filmagens, o que obviamente não foi aceito.
Interrogado pela autoridade policial, o acusado negou
a prática dos furtos, agindo da mesma forma em Juízo.
Contudo, não obstante a sua negativa, a prova oral foi
confirmada em Juízo, com os consistentes depoimentos das testemunhas Willian
Pinho, dando conta de que após a demissão do acusado, os furtos cessaram, e de
Osmar Oliveira, confirmando o oferecimento de dinheiro pelo réu, para que
apagasse as imagens.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção
trazidos aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do acusado, eis
que ele foi identificado pelo funcionário Cleber por meio da análise das imagens
das câmeras de segurança e admitiu o furto à testemunha Osmar, oferecendo
dinheiro para deletar as imagens que lhe comprometiam.
A propósito, não consta dos autos que tais pessoas
tivessem algum motivo para acusarem injustamente o réu, não ocorrendo
qualquer contradição em seus depoimentos que lhes retire a credibilidade.
Por isso, a singela negativa do acusado, isolada das
demais provas dos autos, não basta a garantir-lhe a absolvição, mesmo porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-05.2018.8.26.0627 -Voto no 15461
6
trata-se de pessoa portadora de maus antecedentes específicos, de sorte que o seu
passado não o recomenda.
Outrossim, a incidência da qualificadora da escalada é
inquestionável, pois o laudo foi bastante a demonstrar que o acesso à sala de
almoxarifado se deu após a escalada da parede e a transposição da janela
instalada a 2,20 metros de altura.
Fica mantida também a causa de aumento da pena
correspondente ao furto noturno, que possui natureza objetiva e, portanto, é
sempre aplicada quando o crime ocorre no período considerado como de
“repouso noturno”, independentemente de o imóvel estar habitado ou possuir fim
comercial.
Isto porque a finalidade da lei é punir mais
severamente o crime praticado contra o patrimônio que, no período em que há
maior facilidade para a prática do crime ante a menor vigilância do bem, está
mais vulnerável à subtração.
Bem por isso, é indiferente o fato de o local ser
imóvel residencial ou comercial, e estar habitado ou não, para a aplicação da
majorante, considerando apenas que durante o repouso noturno a possibilidade de
êxito na empreitada criminosa é mais relevante.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.659.208/RS
(Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28/03/2017), o Superior Tribunal de
Justiça assim decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-05.2018.8.26.0627 -Voto no 15461
7
“A matéria foi apreciada pela Sexta Turma no julgamento do
Resp 1.193.074D MG, de minha relatoria, tendo sido acolhido
o entendimento segundo o qual é bastante, para a aplicação da
majorante, que o furto tenha sido praticado no período de
repouso noturno, quando a vigilância da vítima é menos
eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, tratando-se de
circunstância objetiva que também se aplica quando o crime é
cometido em estabelecimento comercial.
Na oportunidade, salientei que a finalidade da lei é punir mais
severamente o crime praticado contra o patrimônio, que, no
período de repouso noturno, em que há maior facilidade para
a prática do crime ante a menor vigilância do bem, queda-se
mais vulnerável à subtração. Desse modo, é indiferente o fato
de o local do furto ser imóvel comercial ou residencial,
habitado ou não, para a aplicação da majorante em exame,
considerando que durante o repouso noturno a possibilidade
de êxito na empreitada criminosa é mais significativa.”
E ainda:
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. FURTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA
7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Incide a causa de aumento de pena referente à prática do
crime de furto durante o repouso noturno ainda que o local
dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência
desabitada, tendo em vista a maior vulnerabilidade do
patrimônio. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-05.2018.8.26.0627 -Voto no 15461
8
2. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não
houve necessidade de incursão no acervo probatório dos
autos, para se concluir pela violação ao art. 155, § 1o, Código
Penal, uma vez que a situação fática já estava delineada no
acórdão recorrido. Não há se falar, portanto, na incidência da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1582497/MG, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
15/08/2017, DJe 28/08/2017)
A pena-base foi fixada em 02 anos e 09 meses de
reclusão e 53 dias-multa em seu mínimo unitário, considerando a existência dos
maus antecedentes, porém, verifico a existência de apenas uma condenação penal
definitiva, de natureza específica, de sorte que considero mais adequada a
majoração na proporção de 1/5, resultando em 02 anos, 04 meses e 24 dias de
reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo unitário.
Vale consignar que o período depurador de cinco anos
previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal é aplicável apenas quando se
trata de reincidência, não descaracterizando os maus antecedentes.
Tal critério encontra respaldo nos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade, pois a situação daquele que
ostenta condenações penais anteriores é indiscutivelmente mais gravosa que a de
indivíduo sem envolvimento anterior com o crime, devendo receber reprovação
mais severa.
Prosseguindo, na segunda etapa, não incidiram
circunstâncias agravantes ou atenuantes, e na derradeira fase, o MM. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-05.2018.8.26.0627 -Voto no 15461
9
promoveu a majoração da pena em 1/3 em razão da causa de aumento
correspondente ao furto noturno, resultando em 03 anos, 02 meses e 12 dias de
reclusão e 16 dias-multa em seu mínimo unitário.
Ao final, a pena foi majorada no patamar máximo de
2/3 em face da continuidade delitiva, sob a justificativa da prática de sete ou mais
furtos, todavia, nenhuma prova foi produzida a respeito da quantidade de crimes
praticados, a par dos depoimentos dos funcionários da empresa vítima,
informando apenas duas datas distintas.
Vale dizer, embora seja improvável que o réu tivesse
transportado 369 quilos de fios de cobre em apenas duas ocasiões, parecendo
certa a reiteração da conduta criminosa em outras ocasiões, nada foi comprovado
a este respeito, a reclamar a incidência da fração mínima de acréscimo, e não
máxima.
Portanto, reduzo a exasperação para a proporção de
1/6, resultando em 03 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão e 32 dias-multa em
seu mínimo unitário, observando que a pena de multa foi fixada nos termos do
artigo 72 do Código Penal.
Fica mantido o regime inicial semiaberto, haja vista
os maus antecedentes específicos do réu, a evidenciar que a condenação anterior
não bastou a que ele se emendasse.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001263-05.2018.8.26.0627 -Voto no 15461
10
DIOGENES OLIVEIRA GOMES DA SILVA PARA 03 ANOS, 08 MESES
E 24 DIAS DE RECLUSÃO E 32 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO
UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator